Tribunal: TJDFT
Processo: 0724086-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA PROBATÓRIA. RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Suposta deficiência ou ausência na instrução dos documentos que acompanham a petição inicial pode acarretar, em tese, o não acolhimento dos pedidos iniciais, com resolução do mérito, mas não ao indeferimento da petição inicial, a teor dos art. 330, inc. I e §1o, e art. 485 ambos do Código de Processo Civil.
2. A propositura de ação revisional acompanhada por faturas do cartão de crédito, nas quais encontram-se discriminadas as dívidas provenientes da utilização do instrumento, bem como os encargos incidentes, tais como juros remuneratórios, crédito rotativo mensal, juros de mora, dentre outros, não autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.
3. A decisão de emenda da petição inicial não pode compelir a parte autora a apresentar arcabouço probatório que não se revela indispensável à propositura da demanda. Art. 320 do Código de Processo Civil.
4. Cabe ao juiz fixar os pontos controvertidos e especificar a quem compete o ônus da prova com suporte na legislação processual pertinente.
5. Apelação provida.
6. Sentença anulada.